Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-07.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702569-07.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO TAKESHITA DE ABREU RECORRIDO: ROSILEUDE DE LIMA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que homologou o reconhecimento jurídico dos pedidos de rescisão contratual e, por conseguinte, condenou os requeridos, solidariamente, a restituírem à parte autora a quantia paga de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescida de correção monetária a contar do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem prejuízo, julgou improcedente o pedido indenizatório remanescente e, em consequência, resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e do art. 12-A da Lei 9.099/95, a partir da ciência da sentença. Apesar de recebido o recurso interposto em primeira Instância, ID 50728843, nota-se que a parte recorrente foi intimada da sentença de ID 50728836 por WhatsApp em (25/07/2023) ID 50728837. Portanto o prazo se escoaria em 08/08/2023. O recurso foi interposto no dia 09/08/2023, restando claro sua intempestividade. Posto isto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado por intempestividade, nos termos do que prevê o art. 932, III, do CPC/15. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Intimem-se. Baixem os autos à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito